Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-48.2022.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-48.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (EMBARGANTE), AMANDA BENJAMIM BRIGHENTI - CPF: 340.170.728-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), EDILEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.857.611-87 (EMBARGADO), LEOANDRA BARTNIKOVSKI BARBOZA - CPF: 054.551.711-78 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. contratação de seguro não comprovada. alegação de omissão. rejeição dos embargos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sabemi Seguradora S.A. contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto aos contratos de seguro, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à análise da regularidade da contratação com base nos contratos assinados pela autora; (ii) à proporcionalidade do valor da indenização por danos morais arbitrada; (iii) ao exame da tese de exercício regular de direito; e (iv) à apreciação do Tema 929 do STJ para fins de prequestionamento.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou todos os argumentos suscitados, inclusive quanto à validade da contratação, à ausência de prova da manifestação de vontade da contratante e à adequada fixação do dano moral em razão da natureza continuada dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

5. O julgamento também enfrentou o Tema 929 do STJ, reconhecendo a validade da contratação apenas se demonstrada a ciência e anuência do segurado, o que não se verificou no caso.

6. A alegação de omissão revela-se infundada, tratando-se, na realidade, de inconformismo com o resultado do julgamento.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre tese já analisada de forma expressa no acórdão. 2. A irresignação quanto ao conteúdo decisório deve ser veiculada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA SA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no julgamento dos Recursos de Apelação n. 1001156-48.2022.8.11.0100, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo Banco Bradesco SA e pela ora embargante, a fim de manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Seguro c/c Repetição de Indbito e Danos Morais ajuizada por EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, declarando a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés quanto aos contratos de seguro, condenando-as à repetição do indbito na forma simples dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada ré, majorando ainda os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 339205382).

A embargante alega que o acórdão apresenta “omissão sobre questão levantada pelo ora embargante e não decidida por esta Câmara”, sustentando que houve “desproporcional e elevada condenação a título de danos morais” em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta que “juntou os contratos devidamente assinados pela parte embargada” e que “os alegados transtornos sofridos pela parte recorrida com a regular cobrança de valor do contrato decorrem do exercício regular de direito”.

Busca ainda o prequestionamento da matéria “considerando a afetação do tema 929 no STJ” para futura interposição de Recurso Especial. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão e pronunciamento sobre os pontos elencados visando o prequestionamento das matérias (cf. Id. n. 340281893).

A parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 343123364).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela Sabemi Seguradora S.A. contra o acórdão que, nos autos dos Recursos de Apelação originários de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Seguro c/c Repetição de Indbito e Danos Morais, negou provimento aos recursos interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e pela ora embargante, a fim de manter integralmente a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés quanto aos contratos de seguro, condenando-as à repetição do indbito (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada ré, majorando ainda os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões destes declaratórios, a embargante alega que o acórdão embargado apresenta “omissão sobre questão levantada pelo ora embargante e não decidida por esta Câmara”, sustentando haver “desproporcional e elevada condenação a título de danos morais” em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Busca ainda o prequestionamento da matéria para futura interposição de Recurso Especial.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica.

Sob esse enfoque, considerando que o descontentamento da parte com as razões de decidir não corresponde a nenhuma das hipóteses disciplinadas no artigo 1.022 do CPC, e que a embargante sequer se esforçou para disfarçar que a genérica alegação de “omissão” serviu como mero pretexto e subterfúgio para tentar rediscutir a matéria de mérito e o posicionamento adotado por esta egrégia Corte, a conclusão que logo emerge é pela pronta rejeição dos presentes declaratórios. Afinal, se não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o entendimento adotado no acórdão embargado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, até porque, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material”. (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Marco Buzzi – EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.320.114/MT – j. 3/5/2016 – DJe 12/5/2016.)

Em todo caso, registro formalmente que não há omissão a ser suprida e nem a necessidade de qualquer tipo de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargado, sendo despropositada e claramente insubsistente a alegação recursal de omissão quanto à argumentação da embargante, tendo em vista que o acórdão enfrentou especificamente todas as teses por ela suscitadas, inclusive examinando detalhadamente a alegação de regularidade da contratação por corretor habilitado, a invocação do art. 9º do Decreto-Lei n. 73/1966, a tese de exercício regular de direito e a alegação de inexistência de danos morais e materiais.

Conforme se verifica da leitura do julgado embargado, o Relator fundamentou de forma minuciosa que “a mera assinatura do corretor desacompanhada de prova de poderes específicos” não basta para caracterizar manifestação de vontade do segurado, e que “incumbia à requerida demonstrar a existência da relação jurídica apta a legitimar os descontos”. Quanto aos danos morais, o acórdão analisou especificamente o quantum indenizatório, concluindo que “considerando-se que os descontos indevidos se prolongaram por anos e incidiram sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, o montante arbitrado mostra-se adequado ao caso concreto”.

Como bem assentado pela jurisprudência, “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”. (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF – j. 21/2/2022 – DJe 25/2/2022.)

Por fim, o prequestionamento não é providência satisfeita só porque a parte assim quer e requer, exigindo o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar. No caso, verifica-se que o acórdão embargado tratou expressamente do Tema 929 do STJ, aplicando sua modulação temporal, e debateu amplamente as questões relativas aos danos morais e à validade da contratação, não havendo omissão a ser suprida.

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão”. (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – AgInt no AREsp 1.316.325/DF – j. 6/11/2018 – DJe 16/11/2018.)

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026